Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709101-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL FARIAS CORDEIRO, MIGUEL GOMES TARGINO, MIGUEL MESSIAS FERNANDES, MIGUEL OZORIO ALVES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MIGUEL OZORIO ALVES, MIGUEL GOMES TARGINO, MIGUEL MESSIAS FERNANDES, MIGUEL FARIAS CORDEIRO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 64595245, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MIGUEL FARIAS CORDEIRO e OUTROS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69194852). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019